Tribunal: TJSP
Processo: 2161190-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – - ISS e taxa de fiscalização, localização e funcionamento profissional do exercício de 2012 - Penhora on line – Aplicação financeira vinculada à conta corrente -Valor que entrou na esfera de disponibilidade da executada – Descaracterização do caráter salarial da verba protegido pelo art. 833, inc. IV, do CPC – Decisão mantida (art. 252, do RITJSP). Recurso desprovido.